Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000935-53.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FELICIO CARMELIO CALABRIA NETO - CPF: 353.709.041-20 (RECORRIDO), MARINA MODESTO CALABRIA - CPF: 036.273.101-28 (ADVOGADO), GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE CUIABÁ DA SEFAZ-MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS — INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA

A inadimplência do contribuinte perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob a pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000935-53.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado pelo impetrante

Felício Carmelio Calabria Neto
, para conceder a segurança ao impetrante e determinar à autoridade coatora que suspenda o débito tributário lançado em desfavor do impetrante, referente ao veículo Ford/Versailles, placa BPK-1930, Chassi 9BFZZZ33ZRP028788, RENAVAM 625185927, sem condicionar a emissão de nota fiscal de produtos agropecuários comercializados pelo impetrante ao débito judicializado (Id. n. 60517965, págs. 01/04).

Não houve recurso voluntário (Id. n. 60517967, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e ratificação da sentença reexaminada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000935-53.2019.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado pelo impetrante Felício Carmelio Calabria Neto, para conceder a segurança ao impetrante e determinar à autoridade coatora que suspenda o débito tributário lançado em desfavor do impetrante, referente ao veículo Ford/Versailles, placa BPK-1930, Chassi 9BFZZZ33ZRP028788, RENAVAM 625185927, sem condicionar a emissão de nota fiscal de produtos agropecuários comercializados pelo impetrante ao débito judicializado (Id. n. 60517965, págs. 01/04).

Pois bem. A demanda cinge-se sobre a possibilidade do interessado/ Felício Carmélio Calabria Neto emitir nota fiscal para venda de produto rural, em razão da existência de débito incluído no sistema da SEFAZ/MT.

Com efeito, destaco que a questão é singela. Isto porque a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre inciativa, além de malferir o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1o, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal, como transcrevo:

"Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

(...)

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."

Ademais, saliento que o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.

Este é o escólio da Suprema Corte de Justiça em casos análogos, transcrevo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes.2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016).

No mesmo sentido, é a jurisprudência o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA AO DEVEDOR TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA, BEM COMO VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 70 E 547 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato do contribuinte se encontrar inadimplente perante o fisco não pode servir de fundamento para suspensão da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança. Sentença que concedeu a segurança ratificada. (N.U 1006476-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Assim, se mostra escorreita a decisão do Magistrado
de primeiro grau
, ao conceder a segurança para determinar à Autoridade Impetrada não obste a emissão de Nota Fiscal Eletrônica em razão da existência de débito perante o Fisco Estadual.

Com esses fundamentos, consoante ao parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021